Tribunal: TJMT
Processo: 1005597-97.2018.8.11.0040
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005597-97.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0348-45 (APELANTE), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), ELIO PEDRINHO BOURSCHEIDT - CPF: 423.349.939-72 (APELADO), WILLIAM MACEDO FRANCA - CPF: 016.061.771-50 (ADVOGADO), ROBERTO POLI RAYEL FILHO - CPF: 200.116.748-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR À CINCO HORAS – AUSÊNCIA DO PRÉVIO AGENDAMENTO INFORMANDO O PRAZO PREVISTO PARA DESCARREGAMENTO DAS MERCADORIAS NO PÁTIO DA EMPRESA DESTINATÁRIA – TRANSPORTADOR RECALCITRANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento do eg. STJ, nas ações de cobrança de sobre-estadia do transporte rodoviário de cargas (unimodal), não se aplica o prazo prescricional ânuo previsto no art. 18 da Lei nº 11.442/2007, mas sim o quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC,

quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão. 2. Na hipótese em que o transportador pretende receber os valores da sobre-estadia do atraso no desembarque das mercadorias no pátio da destinatária, superior ao prazo legal de cinco horas (§5º), a procedência do pleito depende da comprovação de que houve prévio agendamento do desembarque, informando o prazo previsto para a entrega dos produtos (art. 11, §1º), pois, caso contrário, deve arcar com o amargor da própria desídia em deixar de cumprir o comando legal previsto na lei de regência (Lei nº 11.442/2007).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela BUNGE ALIMENTOS S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1005597-97.2018.8.11.0040), ajuizada contra a apelante por

ELIO PEDRINHO BOURSCHEIDT, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a parte requerida “
ao pagamento de indenização, nos termos do artigo 11, da Lei 11.442/07, em relação às horas dos 19 transportes reconhecidos na lista acima apontada na fundamentação da sentença, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, por arbitramento, pois o §5º e o §6º da mesma norma mostra que os valores podem ser alcançados por simples cálculo aritmético
”; a r. sentença impôs à requerida o pagamento integral dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido (cf. Id. nº 144791153).

A ré/apelante alega que a pretensão autoral está prescrita, eis que “
a Lei n. 11.442/2007, relativa ao transporte rodoviário de cargas, dispõe em seu art. 18 que prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada
”, e tendo em vista que restou comprovado pelo recorrido que os fretes ocorreram “
entre 2015 a 2018,
(e que)
a ação foi distribuída em 24/09/2018
,
todos os fretes anteriores a 24/09/2017 superaram o prazo prescricional
”.

No mérito, diz que apesar do art. 11 da Lei nº 11.442/2007 estipular “
o prazo máximo para carga e descarga do veículo de Transporte Rodoviário de
Cargas (...)
de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino
”, considerando a modalidade de frete escolhida, qual seja, “
CIF –

Cost, Insurance and Freight
”, uma vez extrapolado o período, os valores “
só podem ser cobrados diretamente dos fornecedores e contratantes, e não da requerida, mera destinatária da mercadora
”.

Além disso, sustenta que “
é comum nestas situações que fornecedores e motoristas ajustem entre si instrumentos particulares prevendo o pagamento em decorrência das horas excedidas pelo descarregamento, sendo certo que, pelos documentos juntados, não há como se ter certeza que este fato não ocorreu
”, ressaindo evidente que “
naquilo que diz respeito às DIÁRIAS DE VIAGEM, os valores foram diretamente ajustados pelas partes, não podendo a recorrida, agora, por sua conveniência, querer rever o que foi efetivamente contratado de forma livre e espontânea, ainda mais considerando que tais valores lhes foram disponibilizados para pagamento, ao menos na forma ajustada
”.

Noutro ponto, alega que “
não se pode perder de vista que a recorrida, na qualidade de Transportadora
(...)
tem o dever legal de realizar o agendamento prévio do descarregamento da mercadoria (art. 11, § 1º da lei 11.442/07)
” restando incontroverso nos autos que não houve o cumprimento da obrigação por parte da transportadora; ou seja, a ré/apelante “
esperando que espontaneamente
(autora)
iria realizar o agendamento – apesar de apenas ele saber a data que poderia realizar a entrega – compareceu espontaneamente, sem prévio aviso, e agora reclama de ter aguardado por diversas horas
”, mesmo possuindo completa ciência de que “
quando o veículo chega sem nenhuma comunicação prévia à
(unidade destinatária da mercadora),
não há alternativa, senão colocar o motorista em espera na fila, dando-se prioridade aos que estavam devidamente agendados
”.

Por fim, afirma que “
a legislação é clara, no sentido de as horas de estadia serem devidas após superadas 5 horas da chegada do transportador
”, portanto, não há “
dúvidas da possibilidade de desconto das 5 primeiras horas
” para fins de cálculo dos valores eventualmente devidos, o que não foi observado pelo magistrado.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral, ou, no mérito, seja julgado improcedente o pedido; subsidiariamente, pede que a condenação seja limitada ao valor de R$ 28.826,20 (cf. Id. nº 144441024).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 144441027, a parte autora/apelada rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A discussão da lide gira em torno da pretensão de cobrança relativa às sobre-estadias (horas excedentes de estadia) do caminhão do autor (transportador) nas dependências da empresa/requerida (destinatária).

Sobre a arguição da prescrição da pretensão autoral, o MM. Juiz de origem rejeitou a procedência da tese autoral com base nos seguintes fundamentos:

“(...) No que tange arguição de prescrição anual, certo é que há entendimento sedimentado de que a prescrição, na espécie, é trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, pois no caso dos autos, conforme alega o autor, a pretensão não diz respeito à reparação de danos relativos ao contrato de transporte, mas sim ao ressarcimento previsto na Lei 11.442/07, por estadia não pagas, ou seja, à cobrança de valores não pagos pela demandada.”

Com efeito, é entendimento pacífico do eg. STJ, que em se tratando de ação de cobrança para pagamento de sobre-estadia de caminhão nas dependências da sede destinatária e não pela reparação de danos relativos ao contrato de transporte rodoviário de cargas propriamente dito, não se aplica a prescrição ânua prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, mas sim a quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC, caso a obrigação encontrar-se previamente estipulada na avença, ou decenal do art. 205 do CC, se inexistente tal previsão. Confira-se:

EMENTA
: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES. DEMURRAGEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO ACERCA DAS OBRIGAÇÕES. REVISÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.041/SP, julgado em 24/06/2015, DJe 04/09/2015, consolidou o entendimento de que, após a revogação do art. 449, III, do Código Comercial, o prazo prescricional para a cobrança de taxa de sobre-estadia de contêineres é quinquenal , se a obrigação foi previamente estipulada em contrato de transporte marítimo, ou decenal , se a aludida tarifa não foi prevista contratualmente, mostrando-se ilíquida a obrigação
. (...)” (STJ – Terceira Turma –AgInt no AREsp 1247795/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)

Aliás, a matéria já foi afetada à sistemática da repercussão geral, sendo que após a apreciação da controvérsia, no julgamento do REsp 1.819.826/SP (Tema 1035 do STJ), o relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, emplacou o entendimento, adotado por unanimidade pela Turma Julgadora, no sentido de que “
em se tratando de transporte unimodal de cargas, quando a taxa de sobre-estadia objeto da cobrança for oriunda de disposição contratual que estabeleça os dados e os critérios necessários ao cálculo dos valores devidos a título de ressarcimento pelos prejuízos causados em virtude do retorno tardio do

contêiner, será quinquenal o prazo prescricional (art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil). Caso contrário, ou seja, nas hipóteses em que inexistente prévia estipulação contratual, aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, ocorrendo a prescrição em 10 (dez) anos
” (EDcl no REsp n. 1.448.785/SP, Terceira Turma, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

No que tange o mérito da lide, a pretensão autoral encontra amparo no art. 11, § 5º da Lei nº 11.442/2007, que estabelece o pagamento da importância equivalente à R$ 1,38 “
por tonelada/hora ou fração
” quando o transbordo da carga extrapolar o prazo legal de “
05 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino
”, e de fato, conforme bem analisado pelo Juízo na origem, é possível afirmar com base nos documentos juntados nos autos que vários carregamentos realizados pelo requerente à sede da empresa Bunge Alimentos ficaram paralisados por prazo superior ao estipulado na lei de regência.

Ocorre que, o art. 11, da Lei nº 11.442/2007 também dispõe que:

“
Art. 11.
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário,
quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte
, o prazo previsto para a entrega da mercadoria
.

§ 1
o

O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino
.
” (
grifei
e
negritei
).

Atentando-se ao texto legal, impende destacar que o autor ajuizou a presente ação dizendo que “
todas as vezes que chegava ao pátio da reclamada
”, nunca foi atendido dentro do prazo de 05 (cinco) horas, “
apesar de registrar tempestivamente sua chegada para realizar o descarregamento
”; em outras palavras, o transportador pretende receber pela sobre-estadia de vários carregamentos distintos, oriundos de contratantes e contratos díspares que não foram juntados nos autos, ressaindo evidente, portanto, que face à ausência de juntada dos pactos firmados entre autor e os contratantes (remetentes), torna-se impossível averiguar se neles havia alguma previsão da forma de comunicação obrigatória da destinatária dos produtos referente ao prazo previsto para entrega das mercadorias.

Assim, à mingua de quaisquer provas que possibilitassem concluir que houve, sim, a comunicação da destinatária, seja pelo contratante (remetente) e/ou pelo transportador, impossível não reconhecer a ausência de atendimento à ordem legal de que fosse realizado o prévio agendamento do descarregamento dos produtos, exigência expressa contida no dispositivo acima supracitado da Lei nº 11.442/2007 (art. 11, §1º).

Não é plausível imputar à destinatária das mercadorias que arque com as sobre-estadias dos caminhões, se, por inércia dos transportadores responsáveis pela entrega dos produtos em realizar o prévio agendamento do descarregamento, entram na fila de espera composta por outros recalcitrantes e acabam tendo que aguardar por prazo superior ao de 05 horas previsto na lei de regência (§5º); apenas nas hipóteses em que reste cabalmente comprovada a realização do prévio agendamento do descarregamento das mercadorias, é que torna-se imperioso atribuir à destinatária o dever legal de arcar com o valor da sobre-estadia, se, obviamente, também houver comprovação de que sujeitou o transportador adimplente à permanecer no pátio da sede destinatária por prazo superior ao de 05 (cinco) horas, o que não é o caso.

Assim, não tendo o autor comprovado que atendeu à ordem legal de comunicação prévia e em tempo razoável ao destinatário, informando o prazo previsto à entrega das mercadorias, cujo ônus lhe incumbia (CPC, II, art. 373), não há outro caminho a ser seguido, a não ser a reforma da sentença, para afastar a procedência do pedido.

À propósito:

EMENTA
: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – APURAÇÃO DO ATRASO – INVIABILIDADE – EX VI §1º DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 11.442/07 – EXCESSO DE PRAZO NO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MERCADORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do § 2º do artigo 5° da Lei 11.442/07, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa apelada, uma vez que destinatária da carga transportada pelo apelante.
Não tendo o recorrente comprovado que comunicou à recorrida quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento
.” (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC 0000856-98.2018.8.11.0050 – Rel. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 28/04/2021, DJe 04/05/2021).

Diante do exposto, dou provimento ao apelo, para cassar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, invertendo-se, assim, o ônus sucumbencial.

Custas pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023